Tribunal: TJPA
Processo: 0024900-56.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024900-56.2014.8.14.0401

APELANTE: SAMARA ARIANE LACERDA FERREIRA, ROMULO CONCEICAO DO NSACIMENTO CARDOZO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PECULATO. ART. 312 DO CP/40.
I - RECURSO DO ACUSADO RÔMULO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO CARDOZO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO DO ART. 109, IV DO CP/40. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDENTE. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TIPICIDADE MATERIAL CONFIGURADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, §4º, II DO CP/40 E DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 155, §2º. IMPROCEDENTE. CONDUTA CONFIGURADORA DO DELITO DE PECULATO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA JORNADA DIÁRIA DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPROCEDENTE. JORNADA DIÁRIA NÃO FIXADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
II - RECURSO DA ACUSADA SAMARA ARIANE LACERDA FERREIRA
. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. PROCEDENTE APENAS PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO E REDUZIR A PENA DE MULTA DOS DOIS ACUSADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da pena em concreto aplicada, de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, não há que se falar em prescrição, pois não decorreu o prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no art. 109, inciso IV do CP/40. Logo, não restou configurada qualquer modalidade de prescrição.

2. Considerando que os acusados foram condenados por crime de peculato, sendo este delito contra a administração pública, bem como diante da continuidade delitiva e ainda do montante de prejuízo causado à vítima e à instituição bancária, de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), é totalmente inviável a aplicação do princípio da insignificância, restando patente a tipicidade material da conduta. Pedido absolutório improcedente.

3. Totalmente descabido o pedido de afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, II do CP/40, quando os acusados foram condenados pelo delito de peculato, previsto no art. 312 do CP/40, do mesmo modo como improcede o pedido de aplicação da minorante do art. 155, §2º do CP/40.

4. Pedido de adequação do tempo diário de cumprimento da pena restritiva de direitos improcedente, haja vista que sequer foi estipulada a forma de cumprimento.

5. Pedido de diminuição da pena ao mínimo legal e de aplicação da atenuante da confissão à acusada Samara. Procedente em parte, apenas para modificar a fundamentação da dosimetria penal e para reduzir a pena de multa, dos dois acusados por força do art. 580 do CPP, a 73 (setenta e três) dias-multa para a acusada Samara Ariane e 88 (oitenta e oito) dias-multa para o acusado Rômulo Conceição.

6. Recursos conhecidos. Recurso do acusado Rômulo Conceição do Nascimento Cardozo totalmente desprovido. Recurso da acusada Samara Ariane Lacerda Ferreira parcialmente provido, apenas para modificar a fundamentação da dosimetria penal e diminuir a pena de multa dos dois acusados a 73 (setenta e três) dias-multa para a acusada Samara Ariane e 88 (oitenta e oito) dias-multa para o acusado Rômulo Conceição, ambas à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18.11.2024 e 26.11.2024,
à unanimidade
,
em CONHECER integralmente dos Recursos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do acusado Rômulo Conceição do Nascimento Cardozo e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da acusada Samara Ariane Lacerda Ferreira, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por SAMARA ARIANE LACERDA FERREIRA e RÔMULO CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO CARDOZO em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, em 03.02.2022 (Num. 9535054), nos autos da Ação Penal n. 0024900-56.2014.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foram ambos condenados à pena idêntica de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de peculato, previsto no art. 312 do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 9535065), a defesa do acusado Rômulo sustenta prejudicial de mérito, alegando a prescrição da pretensão punitiva do Estado. No mérito em si, requer a absolvição do acusado por atipicidade de sua conduta, diante da aplicação do princípio da insignificância, requer o decote da qualificadora do art. 155, §4º, II do CP/40 e ainda a readequação da pena de prestação de serviços à comunidade, pois não teria como cumpri-la à razão de oito horas diárias.

A defesa da acusada Samara, por sua vez, requereu a proteção da máxima da
non reformatio in pejus.
No mérito, requereu a redução da pena ao mínimo legal, além de requerer a aplicação da atenuante genérica da confissão, prevista no art. 65, III, alínea “d” do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 18919330 e Num. 18919333, refutando as alegações das duas defesas e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento dos dois recursos e pelo provimento parcial apenas do recurso da acusada Samara, para fazer incidir em seu favor a atenuante da confissão espontânea, consoante parecer de Num. 19693867.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Recurso do acusado Rômulo Conceição do Nascimento Cardozo.

a)
Prejudicial de mérito – alegação de prescrição da pretensão punitiva do Estado.

A defesa, inicialmente, alega prejudicial de mérito, consistente na suposta prescrição da pretensão punitiva do Estado, diante do extenso lapso de tempo decorrido desde os fatos.

Sobre o tema, importante ressaltar que a pena em concreto aplicada aos acusados foi de 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, sendo aplicado o prazo prescricional de 08 (oito) anos, previsto no art. 109, inciso IV do CP/40. Considerando que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, aplica-se o art. 110, parágrafo único do diploma penal, que determina que a prescrição seja calculada de acordo com a pena fixada em sentença.

Além disso, analisando detidamente os autos, tem-se que dois foram os marcos interruptivos da prescrição configurados, o primeiro consistente no recebimento da denúncia, ocorrido em 19.10.2016 (Num. 9534923 - Pág. 1/2) e o segundo, a publicação da sentença condenatória, em 03.02.2022 (Num. 9535054).

Pois bem. Conforme observa-se, sem maiores digressões, não houve o decurso do prazo prescricional do art. 109, inciso IV do CP/40 entre nenhum dos marcos interruptivos, logo não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado, à luz da pena em concreto aplicada. Prejudicial de mérito afastada.

b)
Pedido de absolvição por insignificância da conduta.

A defesa requer a absolvição do acusado Rômulo, sob a alegação de que sua conduta seria insignificante e, portanto, atípica, razão pela qual requer a aplicação do art. 386, inciso III do CPP.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 9534921), em setembro de 2014, a vítima Ivone Lima de Lacerda constatou uma diminuição no valor de sua pensão e foi até uma agência do Banpará para saber o motivo do decréscimo. Lá, recebeu a informação de que estariam havendo saques avulsos em sua conta, por meio de cheques, sendo que a assinatura neles constantes não foi por ela reconhecida. Diante disso, a gerente Simone Martins constatou um prejuízo de R$ 19.000,00 (dezenove) mil reais em sua conta e bloqueou esta, para apurar as irregularidades. No dia 26.12.2014, a acusada Samara Ariane Lacerda Ferreira foi flagrada tentando realizar novo saque e na agência foi identificada pela vítima como neta de seu falecido marido. Ao ser interrogada pela autoridade policial, a acusada Sâmara confessou a prática do delito, esclarecendo que em junho de 2014 foi até a agência para obter informações sobre a conta bancária da vítima, ocasião em que o caixa da agência, Rômulo Conceição do Nascimento Cardozo lhe forneceu os dados da conta bancária e explicou como poderia realizar os saques da conta. A partir de então Samara passou a fazer saques avulsos na conta da vítima com auxílio de Rômulo, sendo que em determinados momentos ele próprio realizou os saques e repassou o dinheiro a Samara. O acusado negou a autoria delitiva.

A materialidade delitiva encontra-se provada por meio da cópia do processo administrativo disciplinar movido contra o acusado, no qual é indicado como valor do prejuízo causado pela fraude do acusado e da acusada o valor de R$ 19.380,00 (dezenove mil, trezentos e oitenta reais) decorrente do saque de 15 (quinze) cheques avulsos na conta da vítima Ivone Rodrigues Lima de Lacerda, consoante tabela a seguir:

N. DO CHEQUE

VALOR DO CHEQUE

DATA DO PAGAMENTO

1

1407387

R$ 200,00

26.02.2014

2

1416870

R$ 500,00

28.04.2014

3

1426919

R$ 750,00

27.05.2014

4

1394302A

R$ 800,00

25.06.2014

5

1395241A

R$ 1.200,00

25.07.2014

6

1395242A

R$ 700,00

25.07.2014

7

1379855A

R$ 1000,00

25.08.2014

8

1379857A

R$ 900,00

25.08.2014

9

1379863A

R$ 230,00

26.08.2014

10

1408621A

R$ 3.000,00

24.09.2014

11

1408843A

R$ 3.100,00

27.10.2014

12

1408887A

R$ 200,00

27.10.2014

13

1408644A

R$ 3000,00

15.12.2014

14

1408645A

R$ 3600,00

24.11.2014

15

1425064A

R$ 200,00

15.12.2014

Total

R$ 19.380,00

O montante do prejuízo causado à vítima encontra-se provado por meio da

reclamação assinada pela vítima, Ivone Rodrigues Lima de Lacerda, comunicando os fatos e pedindo ressarcimento ao banco, indicando 15 (quinze) saques por meio de cheques avulsos - Num. 9534829 - Pág. 3; auto de apresentação e apreensão, em sede policial, juntando ao PAD documentos apreendidos em poder da acusada Samara Ariane Lacerda Ferreira, dentre os quais cheque avulso n. 1425110ª, cartão de autógrafo da vítima, outras folhas de cheques, extrato de conta corrente da vítima e demais cheques entregues pela autoridade bancária - Num. 9534830 - Pág. 2/3; folhas de cheques avulsos com assinatura falsificada da vítima - Num. 9534832 - Pág. 4/

Num. 9534833 - Pág. 4. Referidos documentos também atestam a reiteração das condutas delitivas, eis que a cada mês a acusada comparecia ao banco para saque dos valores, no período de pagamento da pensão da vítima, configurando a periodicidade necessária para incidência do art. 71 do CP/40.

Consta ainda nos autos o relatório de transações bancárias na conta n. 1398822, no período de 01.01.2013 a 28.09.2015 - Num. 9534838 - Pág. 2; relatório de transações bancárias na conta n. 63312, no período de 01.07.2014 a 06.01.2015 - Num. 9534848 - Pág. 3/

Num. 9534849 - Pág. 4; TED tendo como remetente “Samara Ariane Lacerda Moreira, CPF n. 017.023.522-00, e como destinatária Samara Ariane L. Ferreira, CPF n. 017.023.522-00 - Num. 9534850 - Pág. 1; relatório de transações bancárias na conta n. 2905124, no período de 01.01.2014 a 06.01.2015 -

Num. 9534852 - Pág. 3/

Num. 9534857 - Pág. 4; detalhamento de LOG relativos a transações bancárias feitas pelo acusado em favor da conta da acusada - Num. 9534858 - Pág. 1/4; comprovante de ressarcimento em favor da vítima Ivone Rodrigues Lima de Lacerda, no valor de R$ 19.380,00 (dezenove mil, trezentos e oitenta reais) decorrente dos pagamentos fraudulentos dos cheques avulsos pelo Banpará - Num. 9534858 - Pág. 6/8; memorando interno do Banpará, encaminhando a íntegra dos autos de IPL n. 0024900-56.2014.8.14.0401 - Num. 9534858 - Pág. 9/

Num. 9534867 - Pág. 5; comprovante de depósito do valor de R$ 7.500,00 realizado pela acusada Samara Ariane Lacerda Moreira em favor da vítima Ivone Rodrigues Lima de Lacerda, tendo como portador o advogado daquela (em 17.03.2015) - Num. 9534868 - Pág. 7; relatório de transações bancárias na conta n. 1398822, no período de 17.03.2015 a 31.03.2015 - Num. 9534869 - Pág. 1/2; detalhamentos de LOG ́s – Num. 9534869 - Pág. 2/6
;

extrato de conta corrente da vítima Ivone Rodrigues Lima de Lacerda, no período de 01.01.2015 a 11.09.2015, indicando o depósito de dinheiro em espécie no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) - Num. 9534869 - Pág. 7; Manual de normas e procedimentos do Banpará e demais normativos da agência - Num. 9534880 - Pág. 6/

Num. 9534888 - Pág. 1; parecer final da sindicância, concluindo pela submissão do feito ao comitê disciplinar do Banpará, em 01.10.2015 - Num. 9534888 - Pág. 2; decisão instaurando o processo administrativo disciplinar, em 30.10.2015 - Num. 9534891 - Pág. 4; voto do comitê disciplinar do Banpará pela demissão por justa causa do acusado, em 09.06.2016 - Num. 9534893 - Pág. 4; voto da representação dos trabalhadores e trabalhadoras do Banpará, pelo arquivamento do feito - Num. 9534893 - Pág. 6; ata de reunião do comitê disciplinar do Banpará, realizada em 09.06.2016, em que foi deliberada a remessa dos autos à presidência diante do impasse do comitê - Num. 9534894 - Pág. 1/3; decisão da presidência do Banpará, pela demissão por justa causa do acusado, em 05.05.2017 - Num. 9534894 - Pág. 4/5; decisão da presidência do Banpará, indeferindo o recurso e determinando o ressarcimento dos prejuízos - Num. 9534899 - Pág. 2/

Num. 9534899 - Pág. 4; e termo de rescisão contratual do acusado com o Banpará, por justa causa - Num. 9534900 - Pág. 3/5.

Há ainda os termos de declarações do acusado Rômulo, prestadas em 02.01.2015, na auditoria do Banpará comunicando que inicialmente não sabia que a acusada não era a titular da conta, mas que mesmo depois de descobrir isso, continuou a realizar os pagamentos por medo dela. Mostrou plena consciência da ilicitude de sua conduta, ao deixar de checar a identidade da acusada - Num. 9534833 - Pág. 6/Num. 9534834 - Pág. 2 e declarações do acusado Rômulo, prestadas em 10.09.2015, em auditoria do Banpará, narrando que pegou alguns dos cheques emprestados de seus colegas, para entregar à acusada e que o advogado desta lhe procurou, para propor dividir a devolução dos valores, mas recursou - Num. 9534834 - Pág. 3/5, nos quais o acusado descreveu como se davam os saques.

No que diz respeito à autoria delitiva, encontra-se também provada por meio dos documentos já referidos, assim como pelos depoimentos em juízo, das testemunhas Benedito Passos Góes (Num. 9534941/ Num. 9534969), Haroldo Feijão de Brito (Num. 9534970/ Num. 9534951) e Simone Maria Martins Gonçalves de Souza (Num. 9534989/ Num. 9535027), as quais foram uníssonas e contundentes em narrar como os cheques foram sacados de modo fraudulento, sempre no caixa do acusado (ao arrepio das normas legais e institucionais) pela acusada, tendo esta a posse de documentos que somente teve acesso mediante atuação do acusado e de sua condição de técnico bancário.

Sobre os motivos do delito, também ficou evidente que a vítima seria viúva do avô da acusada, que antes teria a ajuda financeira de seu avô e, após seu falecimento, teria deixado de tê-la, alimentando rancor da vítima (Num. 9534831 - Pág. 3/4 e Num. 9534905 - Pág. 1/2).

Embora os dois acusados neguem a autoria delitiva (Num. 9535030/ Num. 9534998 e Num. 9534999/ Num. 9535013), a narrativa de nenhum deles encontrou amparo nos demais elementos dos autos, pois não é crível que a acusada fosse assinar um cheque em branco, por ordem de um caixa da agência sem qualquer motivo para isso, notadamente diante de seu grau de escolaridade e nível de compreensão demonstrado em juízo. De igual modo, não é crível que o caixa bancário dotado de mais de 30 anos de experiência na função fosse pagar saques em valores elevados sem qualquer precaução, a menos que tivesse participação na conduta. Ademais, a acareação realizada entre os dois acusados sob o Num. 9535016/ Num. 9535019 evidenciou a mentira contada, eis que os dois mantiveram suas versões antagônicas sobre os fatos.

Não há como sustentar a aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando o conjunto probatório dos autos permite um juízo de certeza em relação à culpabilidade dos dois acusados.

Em suma: restou provado nos autos que o acusado, na condição de caixa do Banpará e, portanto, tendo acesso a documentos internos da instituição, como cheques avulsos em branco e cartão de autógrafos da vítima, concorreu com a acusada para que esta subtraísse da conta da vítima o valor total de R$ 19.380,00 (dezenove mil, trezentos e oitenta reais), através de 15 (quinze) cheques distintos, com periodicidade média de um mês, causando prejuízo à vítima e ainda à instituição bancária, que teve de ressarcir aquele valor, além de macular a imagem da administração pública, atraindo a incidência do art. 312 c/c art. 327 do CP/40, sob a incidência também do art. 71 do CP/40, considerando o elo de continuidade entre as 15 (quinze) condutas distintas.

Sobre os crimes de bagatela e a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal desde há muito fixou como vetores de sua aplicação:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelos agravados e a ausência de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal, mas nas instâncias administrativas. III - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1060007 MG 0000638-70.2012.4.01.3808, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 03/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/10/2020).

(Grifei)

Como bem se sabe, a incidência do princípio da insignificância atinge a tipicidade da conduta, quando esta enquadrar-se formalmente no tipo penal, porém sem que se justifique a intervenção penal, diante da mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, tudo de acordo com o sistema do Direito Penal Mínimo e os princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade, decorrentes da principiologia constitucional. Por força da análise conjunta de tais vetores, a jurisprudência majoritária tem entendido que não se aplica referido princípio aos crimes contra a administração pública, a exemplo da súmula n. 599, que enuncia:
“O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública”.

No caso dos autos, não bastasse o valor elevado do prejuízo e a reiteração da conduta, tem-se que o delito de peculato é crime contra a administração pública, prevista no art. 312 do CP/40, sendo que a jurisprudência pátria majoritária entende que em crimes dessa natureza, o princípio da insignificância não pode incidir, uma vez que a administração pública é a vítima final da conduta, o que atinge o interesse comum e, portanto, não pode ser considerada uma conduta de pequena lesividade. Por todos os motivos, não cabe a aplicação do princípio da insignificância, pois configurada a tipicidade material da conduta dos acusados, devendo ser mantida a condenação.

c)
Pedido de decote da qualificadora do art. 155, §4º, II do CP/40 e de aplicação da minorante do art. 155, §2º do CP/40.

A defesa do acusado requer o decote da qualificadora do art. 155, §4º, inciso II do CP/40, pois não teria restado configurado nos autos o abuso de confiança. Ocorre que a conduta do acusado e da acusada amoldam-se, em verdade, ao crime de peculato, previsto no art. 312 do CP/40, não havendo que se falar em decote da qualificadora, que somente é aplicável ao delito de furto e, por óbvio, não foi aplicada
in casu
pelo juízo de origem (Num. 9535054). De igual modo, não há como defender a aplicação da minorante do art. 155, §2º do CP/40, eis que é causa de diminuição especialmente aplicável ao delito de furto.

Pedido desprovido.

d)
Pedido de adequação do tempo diário de cumprimento da pena restritiva de direitos.

A defesa requereu ainda a readequação da forma de cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pois o magistrado de origem teria fixado a jornada diária de 08 (oito) horas, o que seria inviável para o acusado. Sobre o tema, a sentença assim consignou (Num. 9535054):

Diante da quantidade da pena aplicada, e verificando os requisitos objetivos e subjetivos de que trata o Artigo 44, I, II e III, do Código Penal, constata-se pertinente a conversão da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, razão pela qual substituo pela pena restritiva de direitos consistente em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, disposta no Artigo 43 c/c Artigo 46, §1º e §2º, todos do Código Penal, pelo mesmo período da pena aplicada, ou seja, 04 (quatro) anos.

Como se vê, em momento algum o julgador ficou a jornada diária de oito horas, consistindo o pedido em mais um equívoco cometido pela defesa técnica, razão pela qual mais uma vez nego provimento ao recurso.

II.2 -

Recurso da acusada Samara Ariane Lacerda Ferreira.

a)

Pedido de redução da pena ao mínimo legal e pedido de aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40.

Uma vez que os dois fundamentos apresentados pela defesa da acusada Samara Ariane Lacerda Ferreira dizem respeito à dosimetria penal, analiso ambos em conjunto, pois primeiro a defesa requer a fixação da pena no mínimo legal e ainda a aplicação, em favor da acusada, da atenuante genérica do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40. Nesse sentido, o juízo de origem assim fixou a pena da acusada:

A Ré é tecnicamente primária e não apresenta antecedentes criminais (FAC ID Num. 47288660). A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social e personalidade do agente sem possibilidade de avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável a ré, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, será considerada neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos decorrem do desejo de obter proveito pessoal indevido e não ultrapassam a motivação usual do tipo; as circunstâncias do crime lhe prejudicam em razão da quantidade de vezes e da habitualidade (mensal) em que o crime foi praticado; e por fim as consequências do crime embora graves, por entender que compromete o patrimônio público, entendo ser próprias do tipo.

Tem-se, portanto, que duas foram as circunstâncias judiciais consideradas negativas: a culpabilidade e as circunstâncias do delito. Porém, de fato, a fundamentação usada mostrou-se inidônea, pois a culpabilidade referida no art. 59 do CP/40 não diz respeito ao elemento do crime, mas sim ao vetor de reprovabilidade da conduta, como bem esclarece a súmula n. 19 deste Tribunal de Justiça do Pará, que enuncia: “
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.
No que diz respeito à reiteração da conduta, em verdade configura majorante prevista no art. 71 do CP/40.

Sendo assim, dou provimento ao recurso, apenas para ajustar a fundamentação utilizada no processo de dosimetria penal. Isso porque, conforme se apurou nos autos, a acusada Samara dirigiu-se à agência bancária no intuito de saber do histórico financeiro de seu falecido avô, marido da vítima e, após a conivência do acusado, tomou conhecimento do histórico bancário desta e passou a realizar os saques, motivada por animosidade existente entre as duas e evidente rancor em relação à titular da conta, que teria gerado conflitos em sua família. Entendo assim que a motivação do delito não é aquela inerente ao tipo penal do art. 312 do CP/40, indo além do grau de reprovabilidade já previsto pelo seu preceito secundário. Sendo assim, dou provimento ao recurso, para decotar a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, porém negativo os motivos do crime diante do impulso da vingança, fixando a nova pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Embora a acusada, em juízo, tenha se retratado da confissão feita em sede policial, considero que a confissão constante do Num. 9534905 - Pág. 1/2 é um dos elementos a confirmarem sua culpabilidade, bem como a culpabilidade do acusado, razão pela qual entendo que a acusada tem direito à aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d” do CP/40. Destarte, fixo a nova pena provisória em 2 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, diante da ausência de agravantes a incidirem.

Em relação à reiteração delitiva, usada pelo magistrado de origem para negativar as circunstâncias do crime, configura em verdade a continuidade delitiva prevista no art. 71 do CP/40, por força do elo de continuidade mantido entre as 15 (quinze) condutas distintas praticadas pelos dois acusados. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria, exaspero a pena em 2/3, gerando uma nova pena final de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 73 (setenta e três) dias-multa, haja vista a ausência de minorantes a incidirem.

Pelo exposto, a pena final devida à acusada seria de 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 73 (setenta e três) dias-multa, maior que aquela fixada pelo magistrado de origem, logo, por força da máxima da
non reformatio in pejus,
não há como corrigi-la, eis que o erro aproveita a defesa, ao menos no que diz respeito à pena privativa de liberdade. Possível apenas a redução da pena de multa, pois de fato fixada de modo desproporcional, devendo ser reduzida a 73 (setenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Utilizando-se dos mesmos critérios aqui apresentados, nos termos do art. 580 do CPP, tem-se que também a pena do acusado Rômulo encontra-se desproporcional, porém tendo sido fixada aquém do que seria devido. Sendo assim, mais uma vez, o erro quanto à pena privativa de liberdade não pode ser corrigido, pois aproveita à defesa e não houve apelação da acusação. Todavia, a pena pecuniária, de multa, também foi fixada a maior, em 100 (cem) dias-multa, quando a devida seria de 88 (oitenta e oito) dias-multa, motivo porque diminuo a reprimenda, de ofício, também para o acusado que não a impugnou, por conta do efeito extensivo deste recurso.

Destarte, dou parcial provimento ao recurso da defesa da acusada Samara Ariane, para modificar a fundamentação da dosimetria penal e para reduzir a pena de multa a 73 (setenta e três) dias-multa e a do acusado Rômulo Conceição para 88 (oitenta e oito) dias-multa, em ambos os casos à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO AMBOS OS RECURSOS. NEGO PROVIMENTO
ao recurso do acusado Rômulo Conceição do Nascimento Cardozo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da acusada Samara Ariane Lacerda Ferreira, apenas para modificar a fundamentação da dosimetria penal, reduzindo ainda as penas de multa aplicadas aos dois acusados, fixando-as em 88 (oitenta e oito) dias-multa para o primeiro acusado e 73 (setenta e três) dias-multa para a segunda acusada, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de novembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/11/2024